Tribunal: TJMT
Processo: 1008237-52.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008237-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (AGRAVADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES FIXADAS EM TUTELA ANTECIPADA. INADMISSIBILIDADE SEM CONFIRMAÇÃO PELA SENTENÇA DE MÉRITO. EXECUÇÃO EXTINTA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença, no qual se pleiteava o pagamento de R$ 36.500,00 a título de multa cominatória (astreintes) pelo suposto descumprimento de obrigação de fazer fixada em sede de tutela antecipada em Ação Declaratória de Inexistência de Débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é admissível o cumprimento provisório da multa cominatória fixada em tutela de urgência antes da confirmação pela sentença de mérito; (
ii
) verificar a existência de título executivo judicial válido e exigível para embasar a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento provisório de multa cominatória fixada em tutela antecipada depende da confirmação da medida pela sentença de mérito, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 378 (REsp 1.200.856/RS) e reafirmado no
EAREsp
1.883.876/RS.

A multa cominatória tem eficácia imediata, mas sua exigibilidade está condicionada à confirmação judicial definitiva da tutela, nos termos do art. 515, I, do CPC.

Inexistindo sentença de mérito que confirme a tutela, inexiste título executivo judicial válido e exigível para embasar a execução provisória das astreintes.

A ausência de título judicial torna inviável o prosseguimento do cumprimento provisório da sentença, impondo-se sua extinção com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

A execução provisória de multa cominatória fixada em tutela antecipada somente é admissível após sua confirmação pela sentença de mérito.

A ausência de confirmação da tutela acarreta a inexistência de título executivo judicial válido e exigível, inviabilizando o cumprimento provisório da obrigação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1008237-52.2025.8.11.0000 de decisão da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

O agravante alega que a agravada busca o recebimento de R$36.500,00 a título de multa cominatória por descumprimento da obrigação de fazer.

Diz que as provas documentais mostram o cumprimento da obrigação, demonstrando não apenas a sua boa-fé, mas, também, a que empreendeu esforços para atender às demandas impostas.

Esclarece que,
caso o demandante tenha sofrido o desconto de algum valor em decorrência da prestação de serviços, é importante ressaltar que tal desconto se deu porque os serviços prestados ultrapassaram os limites estabelecidos para os serviços gratuitos elencados. Assim, o demandante arcou com os custos correspondentes a cada serviço adicional prestado, conforme estipulado na tabela de tarifas vigente
.

Aduz que não houve a sua prévia intimação pessoal para o cumprimento da obrigação, mas apenas dos seus advogados, razão pela qual a multa é nula (Súmula n. 410 do STJ).

Assegura que a quantia estipulada é excessiva, e defende a possibilidade de revisão para diminuir.

Efeito suspensivo indeferido
(id 276554417).

Contraminuta apresentada

(
id

277445884
).

Em observância aos
arts
. 9º e 10 do Código de Processo Civil, as partes foram intimadas a se manifestarem acerca da aplicabilidade do julgamento proferido no
EAREsp
n.º 1.883.876, no qual se firmou o entendimento de que a execução provisória das astreintes fixadas em sede de tutela antecipada somente é admissível após a confirmação da sentença de mérito. Todavia, ambas permaneceram inertes.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada propôs Ação Declaratória de Inexistência de Débito (n.º 1014878-64.2024.8.11.0041), na qual obteve, em 17/04/2024, o deferimento de tutela de urgência em seu favor, determinando que a agravante se abstivesse de incluir seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Contudo, antes mesmo de proferida sentença na referida ação, a agravada ajuizou o presente Cumprimento de Sentença (n.º 1029624-34.2024.8.11.0041), visando à execução das astreintes supostamente devidas em razão do alegado descumprimento da ordem judicial pela agravante.

No julgamento do REsp 1.200.856/RS (Tema 378 do STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a multa cominatória prevista no § 4º do art. 461 do CPC/1973 — correspondente ao art. 537 do CPC/2015 —, fixada em sede de tutela antecipada, somente pode ser executada provisoriamente após a confirmação da tutela pela sentença de mérito, e desde que o recurso eventualmente interposto não possua efeito suspensivo.

Ademais, nos Embargos de Divergência, a Corte Superior consolidou o entendimento quanto à manutenção da tese firmada no Tema 378, mesmo após o advento do Código de Processo Civil de 2015. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASTREINTES. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA EM SENTENÇA POSTERIORMENTE ANULADA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA POR SENTENÇA DEFINITIVA DE MÉRITO. TRAMITAÇÃO INADEQUADA DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO.

1. A Corte Especial, em âmbito de recurso repetitivo - REsp n. 1.200.856/RS, Relator Ministro Sidnei Beneti -, entendeu que a "multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC [1973], devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo".

2.
Não houve modificação desse entendimento com o advento do novo Código de Processo Civil.

3.
Com efeito, a eficácia e a exigibilidade da multa não se confundem, sendo imediata a produção de efeitos das astreintes, devidas desde a fixação pelo juízo, porém com a exigibilidade postergada para após o trânsito em julgado da sentença de mérito que confirmar a medida.

4. Ademais, o novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015) não dispensou a confirmação da multa (obrigação condicional) pelo provimento final (art. 515, I).

5. Assim, no caso, é inviável o cumprimento provisório das astreintes, pois estas não foram ainda confirmadas pela sentença final de mérito.

6. Embargos de divergência conhecidos e não providos.

(
EAREsp
n. 1.883.876/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 23/11/2023, DJe de 7/8/2024.)

A literalidade do art. 515, inciso I, do Código de Processo Civil, que trata dos títulos executivos judiciais, restringe-se às decisões que reconhecem a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, o que não se compatibiliza com a execução de obrigação condicional, como é o caso da multa cominatória fixada em sede de tutela antecipada não confirmada por sentença.

Logo, constata-se que a multa pretendida pela parte exequente possui natureza condicional e depende de confirmação judicial definitiva para que possa ser validamente executada, requisito este ausente no caso concreto.

Diante disso, reconheço a inexistência de título executivo judicial válido e exigível, razão pela qual julgo extinto o cumprimento de sentença n.º 1029624-34.2024.8.11.0041, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC.

Condeno a agravada ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, cuja exigibilidade resta suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Em razão do exposto, resta prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025